Tribunal: STF
Processo: ADO 70
Classe: ADO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Direito constitucional. Edição de lei complementar federal. Artigo 18, § 4º, da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 15, de 12 de setembro de 1996. Estado de mora do Congresso Nacional. Não constatação. Ausência de inércia de deliberação do Poder Legislativo Federal quanto à temática. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes. Pretensão de modulação dos efeitos. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado do Pará, com pedido de atribuição de efeitos modificativos, contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no qual ele conheceu da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ausência de omissão legislativa inconstitucional do Congresso Nacional quanto ao cumprimento do mandamento previsto no art. 18, § 4º, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Não se verifica no acórdão embargado, em absoluto, superação do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo o qual a mera tramitação de projetos de lei, ainda que em grande volume, não é argumento apto, per se, a conduzir à inexistência de mora legislativa. Em verdade, houve a constatação de que, na espécie, o Congresso Nacional atuou de forma proativa, não podendo ao Poder Legislativo ser objetivamente imputada omissão inconstitucional na edição do mandamento insculpido no art. 18, § 4º, da Constituição da República.



    4. Não se mostra necessária qualquer modulação de efeitos da decisão proferida no julgado embargado, seja pela ausência de viragem jurisprudencial, seja pela plena higidez e vigência do entendimento consolidado do Tribunal segundo o qual a não existência da lei complementar federal exigida pelo art. 18, § 4º, da Constituição obsta a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios. Precedentes.



    5. Na espécie, o órgão julgador enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.